Tribunal: STF
Processo: Rcl 73411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sestini Mercantil Ltda. e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000607-15.2021.5.05.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Os reclamantes relatam que:



    [...] são rés em uma reclamação trabalhista ajuizada perante 1ª Vara do Trabalho de Salvador, por Lucas De Andrade Mello, ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de representação comercial efetivada por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim, a “LM Assessoria Empresarial e Representação Comercial EIRELI”. 



    2. No âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT/5, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, aduzindo que “a contratação através de pessoa jurídica era uma prática do grupo, que, inclusive, não tinha empregados contratados para a supervisão de vendas, atividade inerente ao seu objeto social, que é o comércio varejista de malas, mochilas e acessórios de viagem. A prova oral demonstrou, ainda, que o Reclamante estava totalmente inserido na estrutura e dinâmica do grupo Sestini, que não se fazia substituir e que estava sujeito às diretrizes empresariais, caracterizando verdadeira subordinação, ainda que houvesse autonomia quanto ao roteiro de vendas” (documento 1, p. 2).



    Sustentam que a decisão reclamada:



    12. Desconsiderou o contrato civil entabulado entre as partes e as inúmeras notas fiscais emitidas pela empresa prestadora de serviço, aduzindo que “os documentos adstritos à contestação não se constituem em condão apto a autorizar o acolhimento da tese posta em resposta, seja porque especificamente impugnados, seja porque o Direito do Trabalho pauta-se pelo princípio da primazia da realidade, de sorte que o modo como a prestação de trabalho, efetivamente, se aperfeiçoa prevalece sobre a forma pactuada”.



    13. Em sede de Recurso Ordinário, o TRT/5 proferiu a decisão ora reclamada, ratificando integralmente os termos da sentença pelo reconhecimento do vínculo de emprego, argumentando que “o Reclamante estava totalmente inserido na estrutura e dinâmica do grupo Sestini”, e exercia “atividade inerente ao seu objeto social”. O TRT/5 concluiu também que contratação do Beneficiário para prestação de serviços na atividade-fim das Reclamantes, por meio de pessoa jurídica, configurou suposta fraude à legislação trabalhista (documento 1, p. 4 – grifei).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Documento 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um grupo empresarial do ramo de comercialização de malas e outros produtos para viagens e o beneficiário do ato reclamado, sócio-proprietário da pessoa jurídica contratada para prestar serviços de representação comercial (documento 1, p. 4).



     



    O TRT5 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte ao julgar o recurso ordinário. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    Observe-se, ainda, que a prova oral, incluindo a produzida pelas Acionadas, revelou que a contratação através de pessoa jurídica era uma prática do grupo, que, inclusive, não tinha empregados contratados para a supervisão de vendas, atividade inerente ao seu objeto social, que é o comércio varejista de malas, mochilas e acessórios de viagem. A prova oral demonstrou, ainda, que o Reclamante estava totalmente inserido na estrutura e dinâmica do grupo Sestini, que não se fazia substituir e que estava sujeito às diretrizes empresariais, caracterizando verdadeira subordinação, ainda que houvesse autonomia quanto ao roteiro de vendas.



    Está correto o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes. Do cotejo da farta prova documental produzida pelo Reclamante com as declarações do preposto e das testemunhas, verifica-se que a contratação do Reclamante mediante pessoa jurídica deu-se em fraude à legislação trabalhista, tendo em vista que o Autor era, em verdade, empregado do grupo Sestini, inclusive estando sujeito às mesmas políticas e usufruindo dos mesmos benefícios gozados pelos empregados regularmente contratados. Na relação existente entre as partes, restaram inequivocamente configurados todos os elementos necessários à caracterização do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º da CLT).



    Devido, pois, o reconhecimento da relação empregatícia de 02/09/2019 a 06/06/2021, bem assim a condenação à anotação da CTPS do Autor e ao pagamento de aviso prévio,13ºs salários, FGTS mais 40% e indenização substitutiva do seguro-desemprego. 



    Devida, também, a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 477, §8º da CLT. Ainda que o vínculo de emprego tenha sido reconhecido judicialmente, entendemos devida tal penalidade. Pensamento contrário poderia servir de incentivo àqueles que, valendo-se de mecanismos ilegais, se furtam ao cumprimento das obrigações que lhe são atribuídas por lei. Importante ressaltar o cancelamento da Orientação Jurisprudência 351 da SDI-I/TST, que dispunha de forma diversa da fundamentação ora adotada.



    [...]



    Sentença mantida (documento 8, pp. 8-10 grifei).



    Irresignados, os reclamantes interpuseram, sem sucesso, recurso de revista e agravo de instrumento. Consulta realizada, nesta data, no site do TST, revela que foi interposto agravo interno, ainda pendente de julgamento.



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator